Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA LIOR OLIVEIRA DA COSTA, MARIA LOPES DA PAIXAO, MARIA LAURA DA CUNHA FREIRE, MARIA LAURA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LEIDE ROCHA, MARIA LENI DOS SANTOS, MARIA LENI GASPAR, MARIA LENI RABELO CAMPOS, MARIA LENICE DA SILVA AVELAR, MARIA LETICE MONTEZUMA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por MARIA LIOR OLIVEIRA DA COSTA e outros em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43336024). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 16:56:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador